Tribunal: TJDFT
Processo: 0004404-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004404-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FLAVIA MICHELY TEODORO RECORRIDO: WANDERSON DE SOUSA BRITO, EDMILSON DE SOUSA BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BENS DE FAMÍLIA. PLURALIDADE DE BENS. CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL DE MENOR VALOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A regra de congruência ou de adstrição estabelece limitação ao exercício de jurisdição, devendo o juiz julgar com base nos fundamentos dos fatos da demanda e da defesa e os pedidos formulados, nos termos do art. 141 e 492 do CPC. 1.1. Em análise ao caderno processual, verifica-se que a sentença reportou exatamente quanto ao ponto suscitado pela embargante, qual seja, impenhorabilidade do bem em questão. 2. Dispõe o art. 5o da Lei 8.009/90 que para efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, prevê que, na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidora de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. 2.1. Com essas considerações, entendo que a impenhorabilidade conferida ao bem de família não pode ser aplicada ao imóvel objeto dos presentes embargos. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o e 10, ambos da Lei 8.009/1990, sustentando a impenhorabilidade do imóvel residencial, por se tratar de bem de família. Aduz ser o seu único imóvel. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o e 10, ambos da Lei 8.009/1990, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Em análise a documentação colacionada aos autos, observo a existência de 3 imóveis de titularidade de CRISPINIANO DE ESPINDOLA WANDERLEY, ora ex-cônjuge da embargante. A certidão de casamento (ID 16275947) demonstra que a embargante era casada com Crispiniano sob o regime de comunhão universal de bens, logo, meeira dos bens executados. Destaco que em nenhuma das matrículas dos imóveis existe anotação de que se trata de bem de família, portanto, a impenhorabilidade alcança somente o imóvel de menor valor, nos termos do art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90.” (ID 20960978), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “adotar qualquer conclusão em sentido contrário ao que ficou expressamente consignado no acórdão recorrido, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, ante a alegação de ser bem de família, demandaria necessário revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em Recurso Especial.” (AgInt no AREsp 1281096/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 18/12/2020). Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp 1595473/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009